Tribunal: TJDFT
Processo: 0743057-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743057-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: SARAH CARDOSO SOARES RODRIGUES REQUERIDO: JOSIEL CARDOSO RIBEIRO DECISÃO SARAH CARDOSO SOARES RODRIGUES interpõe a presente petição objetivando a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos do processo n° 0714412-96.2019.8.07.0020, arguindo como fundamento bastante a nulidade da citação realizada no feito de origem. Defende a peticionante “a nulidade da citação editalícia promovida pelo d. magistrado de piso, pois não foram esgotados todos os meios de citação disponíveis, bem como não houve pesquisa nos sistemas de pesquisa de endereços ou consulta às concessionárias de serviços públicos, em clara violação ao postulado constitucional do devido processo legal”. Argumenta que, a despeito de os corréus no processo de origem estarem residindo fora do País, a peticionante sempre morou na capital federal, bastando que o Juízo realizasse consultas às concessionárias de serviço público, que, assegura, chegou a ser determinado, mas sem cumprimento pela Secretaria. Relembra que o Código de Processo Civil considera “indispensável a citação válida do réu para a validade do próprio processo”, o que não teria ocorrido quanto à postulante. Lado outro, defende que a manutenção da sentença tende a causar-lhe dano irreparável ou de difícil reparação, considerando a concessão do prazo de apenas 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel objeto dos autos. Segundo assevera, embora os locatários se encontrem fora do país, seus pertences e de seus familiares “estão acautelados no imóvel objeto de discussão e um despejo inesperado, com prazo curtíssimo, lhe causará danos graves, quiçá irreparáveis”, mormente no atual período de pandemia. Nestes termos, formula pedido de concessão do efeito suspensivo recurso. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de petição que, na forma do art. 1.012, §§ 3° e 4°, do Código de Processo Civil, objetiva conceder efeito suspensivo a recurso de apelação. No caso dos autos, o efeito não se opera ex legis, considerando o quanto disposto na legislação de regência (Lei n° 8.245/1991, art. 58, inc. V). Muito embora possível a concessão da medida buscada, exige-se, tomando por empréstimo a disciplina própria do CPC (art. 1.012, § 4°), efetiva demonstração quanto à probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação. A peticionante suscita a nulidade de citação como fundamento para a concessão da medida buscada, argumentando que a citação por edital não foi procedida de consultas adequadas aos cadastros de concessionárias de serviços públicos. A despeito dos argumentos trazidos pela peticionante, que ainda demandam análise mais efetiva dos autos de origem, observo que a manutenção da sentença não tende a impor-lhe diretamente qualquer dano grave ou imediato, notadamente por figurar no feito na condição de fiadora, não sofrendo, por isso mesmo, os efeitos diretos da sentença de despejo. Segundo observo dos autos, os locatários do imóvel, que são os reais destinatários da decisão judicial, de fato, estão residindo no exterior e, neste ponto, não subsiste qualquer alegação de nulidade quanto à citação deles por edital. Por certo, fosse o caso, caberia aos próprios locatários pleitearem a suspensão da decisão monocrática, deduzindo as razões que julgassem adequadas a tanto. De mais a mais, o despejo é decorrência direta do acolhimento do pedido por descumprimento contratual e, na petição em análise, não constam maiores considerações sobre eventual incorreção da sentença quanto à procedência do pedido. Por fim, esclareço que a questão sobre eventual gratuidade de justiça deve ser analisada no bojo dos autos principais, quando do juízo de admissibilidade do apelo. Nestes termos, não vislumbro elementos para concessão do pedido, razão porque INDEFIRO o efeito suspensivo ao apelo. Aguarde-se a subida dos autos principais. Após associem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora